Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. RECONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. UNIFORMIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. AUMENTO PROPORCIONAL DO VENCIMENTO BÁSICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o, ambos da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015.
2. Neste caso concreto, a Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração Pública, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Autora, em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.
3. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora, impedindo o cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.
4. O STJ tem sólida jurisprudência, com entendimento no sentido de que a limitação de despesas com pessoal, pelos entes públicos, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LRF, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei. 4.1. Mutatis mutandis, aquela Corte Superior tem jurisprudência similar sobre a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais. Precedente (RMS 30.428/RO).
5. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido.
6. A remuneração do servidor público é regulada em lei. 6.1. Por conseguinte, tratando-se de ocupante do cargo de técnico em saúde do Distrito Federal, conquanto opte por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, há muito não está compelido a esta jornada, e sim à de 24 e 20 horas semanais, nos termos do art. 1o, II, da Lei 5.174/2013. 6.2. Nesse sentido, a manutenção da carga horária de 40 horas semanais não acarreta qualquer prejuízo ao servidor público deste cargo, em razão da sua remuneração continuar a ser paga segundo o valor definido na Lei Distrital n.o 5.008/12 para os servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. 6.3. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, sob pena de ensejar aumento de remuneração sem previsão legal, bem como descumprimento da Súmula Vinculante n. 37.
7. Sobrevindo sentença condenatória ilíquida, em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, na fase recursal, a sentença pode ser reformada quanto ao ponto e os honorários advocatícios somente poderão ser fixados nos parâmetros de valores obtidos na liquidação da sentença, pelo juízo competente para processar esta fase processual, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e IV, c/c, art. 512, ambos do CPC ressalvada a suspensão da exigibilidade em desfavor da parte processual, agraciada com o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.